Tribunal: TJPA
Processo: 0824041-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824041-40.2019.8.14.0301

APELANTE: AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE TRANSPORTAR MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL, SEM INSTITUIR A COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA SEM ATO CONCRETO. NÃO HÁ DESCRIÇÃO DE QUAL EVENTO OU OBRA QUE A EMPRESA ESTEJA REALIZANDO NO ESTADO DO PARÁ, PARA QUE JUSTIFIQUE A PROPOSIÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO.

1. O Mandando de Segurança pode ser usado como remédio preventivo em face de possível violação de direitos, no entanto o ato coator precisa ser previsível, descrito e concreto. Ato coator em tese ou tentativa de usar do remédio constitucional como “salvo conduto” transformam em Mandado de Segurança Normativo.

2. Verifica-se que a pretensão do impetrante está diretamente direcionada relacionada ao transporte de mercadorias entre o Estado de Minas Gerais e Estado do Pará, com o fim de se abster da cobrança do ICMS dos serviços de transporte interestadual de mercadorias.

3. Não se demonstra nos autos, mediante prova pré constituída,a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de atos concretos, ou que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0824041-40.2019.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

AC PARCERIA E TERRAPLANAGEM LTDA
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/Pa que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO
nº
0824041-40.2019.8.14.0301
, impetrado contra ato atribuído ao
DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA e ao ESTADO DO PARÁ,
negou a segurança pretendida.

Em síntese, narram os autos principais que o impetrante se dedica ao ramo de construção civil tendo sua matriz no Estado do Minas Gerais e eventualmente transporta mercadorias para o Estado do Pará, onde possui filial. Sustenta que no ano de 2019, em 19/04/2019, sofreu apreensão de mercadoria n. 352019390003122 e foi necessário pagar ICMS para realizar o transporte entre filiais da mesma empresa.

Requereu a concessão de ordem para que à autoridade coatora se abstivesse de efetuar a cobrança do ICMS das operações de transporte de materiais realizada pela impetrante quando destinadas à filial do Estado do Pará.

O juízo de primeiro grau, negou a segurança com base na impossibilidade de Mandado de Segurança contra ato em tese, se tratando de pedido de Mandado de Segurança Normativo.

Da decisão, a empresa interpôs recurso de apelação

relatando que o presente
mandamus
foi impetrado em razão de suposta ilegalidade na cobrança de imposto para transporte de bens entre filiais do mesmo proprietário, requereu a abstenção da cobrança do ICMS dos serviços de transporte interestadual de mercadorias.

Em contrarrazões, o ESTADO DO PARÁ refutou as razões recursais, defendeu a decisão proferida e requereu sua manutenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a decisão de primeiro grau.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE TRANSPORTAR MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL, SEM INSTITUIR A COBRANÇA DE ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA SEM ATO CONCRETO. NÃO HÁ DESCRIÇÃO DE QUAL EVENTO OU OBRA QUE A EMPRESA ESTEJA REALIZANDO NO ESTADO DO PARÁ, PARA QUE JUSTIFIQUE A PROPOSIÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO.

1. O Mandando de Segurança pode ser usado como remédio preventivo em face de possível violação de direitos, no entanto o ato coator precisa ser previsível, descrito e concreto. Ato coator em tese ou tentativa de usar do remédio constitucional como “salvo conduto” transformam em Mandado de Segurança Normativo.

2. Verifica-se que a pretensão do impetrante está diretamente direcionada relacionada ao transporte de mercadorias entre o Estado de Minas Gerais e Estado do Pará, com o fim de se abster da cobrança do ICMS dos serviços de transporte interestadual de mercadorias.

3. Não se demonstra nos autos, mediante prova pré constituída,a iminência do sofrimento da violação ao direito alegado, tendo em vista a inexistência de dados indicativos de atos concretos, ou que a autoridade apontada como coatora irá lhe autuar.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0824041-40.2019.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022